Tribunal: TJSP
Processo: 2272393-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida em parte apenas para excluir do débito os honorários sucumbenciais - Inconformismo – Discussão acerca da legitimidade do título – Não cabimento – Matéria atingida pela coisa julgada material – Título líquido, certo e exigível - Decisão mantida – Recurso não provido.*